Tribunal: TJDFT
Processo: 0700085-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. TRANSPORTE. NECESSIDADE PARA LOCOMOÇÃO PARA TRATAMENTO. POLÍTICA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pela autora para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar ao Distrito Federal a disponibilidade de transporte para o tratamento de hemodiálise ao qual se submete.

3. A agravante é portadora de cardiopatia grave, hiperparatireoidismo, hipertensão pulmonar severa, e insuficiência renal crônica, em programa de hemodiálise há 25 anos. Faz uso de oxigenoterapia contínua, e 3 vezes por semana se desloca de Planaltina -DF para a QUADRA SEP/SUL 715/915 ASA SUL, BRASÍLIA-DF, onde realiza o tratamento, sendo que antes do deslocamento necessita buscar a bala de oxigênio NRAD no hospital para permitir o esforço da viagem.

4. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

5. O artigo 6o da CF dispõe: São direitos sociais: a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

6. É dever de o Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, como postulado fundamental da ordem social brasileira, segundo o artigo 196 da Constituição Federal que dispõe: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. Deve o Estado fornecer os meios que viabilizem o deslocamento do paciente ao se mostrar excessivamente penoso e inviável a sua locomoção mediante transporte público, em razão de insuficiência respiratória, necessidade de oxigênio durante o percurso, e associação de outras patologias à insuficiência renal, sobretudo havendo risco de morte e sendo pessoa desprovida de recursos financeiros para custear transporte particular.

8. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado à paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Havendo política pública de serviço de transporte para pacientes, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por intermédio do Núcleo de Transporte de Planaltina-DF, não há que se falar em inexistência de norma regulamentadora de disponibilidade de transporte individualizado para permitir o tratamento no trajeto de residência-clínica-residência.

10. Considerando a hipossuficiência financeira da agravante, a periodicidade do tratamento e o risco de morte em caso de interrupção, resta evidente a urgência do caso e a excepcionalidade autorizadores da tutela de urgência.

11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Reformada a decisão para deferir o pedido de tutela de urgência e determinar ao agravado que forneça transporte de sua residência em Planaltina-DF ao local onde faz o tratamento de hemodiálise, nos dias e horários agendados.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.